Tribunal: TJES
Processo: 5001474-16.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-16.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GALACHO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES que, em ação monitória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os Apelantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa. Conforme o § 2º do mesmo artigo, o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4. No caso, as declarações de imposto de renda e os extratos bancários demonstram patrimônio de valor elevado, incompatível com a situação de vulnerabilidade econômica alegada.

5. Os Apelantes não se desincumbiram do ônus de apresentar documentação idônea e atualizada que comprovasse a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, o que impõe a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JORGE GALACHO E OUTROS
contra sentença proferida em id. 12587374, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação monitória, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelos ora Apelantes, condenando-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignados, os Apelantes sustentam que, em razão de uma intensa crise financeira, foram obrigados a encerrar suas respectivas atividades de avicultura, auferindo, no presente momento, uma renda mínima para a própria sobrevivência, advinda do trabalho de diarista. Ademais, ainda afirmam que possuem o patrimônio bloqueado, em razão da dívida decorrente da determinação da sentença, bem como de outras inúmeras execuções, resultando em um cálculo multimilionário.

Pois bem.

A controvérsia versa em saber se os apelantes fazem jus, ou não, ao deferimento da gratuidade de justiça.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o MM. Juiz consignou na r. sentença que:

“No caso dos autos, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros, face a ausência de comprovação acerca de sua renda.

As declarações de imposto de renda que instruem o feito, demonstram patrimônio de elevado valor, incompatível com a renda daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.

O valor do contrato celebrado entre as partes, por si só, se mostra desarrazoado àqueles que se encontrem em situação de hipossuficiência econômica, somado, ainda, ao fato de que neste Juízo tramitam várias outras ações em desfavor dos réus, os quais possuem como objeto empréstimos vultuosos e incompatíveis com aqueles que fazem jus a Justiça gratuita.

Entendo, dessa forma, que os requeridos omitem patrimônio de elevada monta, pois, somente assim, restaria fundamentada a concessão de inúmeros empréstimos bancários.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte requerida faz jus ao mencionado benefício,
INDEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita.”

Nesse contexto, verifico que o lastro probatório examinado pelo magistrado prolator da sentença recorrida, é insuficiente à demonstração de que não possuem condições de arcar com as despesas oriundas do processo e de que, portanto, possuem o perfil sócio-econômico necessário ao deferimento da gratuidade postulada.

Isso porque, ao analisar os documentos juntados em id. 12587362 e 12587355, depreende-se, dos extratos bancários e declarações de imposto de renda, patrimônio absolutamente incompatível com o contexto exigido ao deferimento do direito postulado.

Sob essa perspectiva, não é automática a conclusão de que a existência de dívida caracteriza estado de insuficiência de recursos enquanto estado autorizador da gratuidade da justiça, pois, assim o fosse, a todos os executados ou demandados por dívida não pago teriam assegurados para si a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Assim sendo, forçoso concluir que, ante a ausência de documentação, inclusive atual, que comprove o patrimônio disponível das partes, com vistas à corroborar com o alegado estado de necessidade e de dificuldades financeiras enfrentadas, deve ser indeferido o requerimento de concessão da tutela jurisdicional pretendida.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado
. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)